Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL INTERTEMPORAL. CPC/2015. CPC/1973. ULTRATIVIDADE INDEVIDA DO CPC DE 1973. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTES À AÇÃO DE CONHECIMENTO. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8o, DO CPC. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA EXECUÇÃO QUE IMPORTARIA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO NA LIDE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. Em relação à norma aplicável na fixação dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o marco temporal para a definição pela aplicação do CPC de 2015 é a data da prolação da sentença, devendo a atual legislação processual ser aplicada a todos os casos com sentença proferida a partir de 18 de março de 2016.
2. Não é possível a fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do patrono do exequente e expressa violação ao art. 85, §3, do CPC e art. 100, §8o, da CF/88.
3. O arbitramento dos honorários de sucumbência deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não obstante o Código de Processo Civil estabeleça uma margem, entre dez e vinte por cento, consoante o §2o, do art. 85, o percentual arbitrado não deve se distanciar do proporcional e razoável. Dessa forma, nas situações em que o valor dos honorários sucumbenciais, ainda que arbitrados no percentual máximo ou mínimo, fique aquém ou além do trabalho desenvolvido pelo advogado, deve haver atenção do magistrado. Nesse sentido, revela-se razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade quando os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.